Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706148-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CIATOY BRINQUEDOS LTDA contra ato atribuído ao DISTRITO FEDERAL, na pessoa do Governador Ibaneis Rocha, e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na fixação da data de 1o de março de 2023 para imposição de sanções pela utilização de sacolas plásticas por estabelecimentos comerciais, nos termos do artigo 5o da Lei Distrital 6.322/2019, alterado pela Lei Distrital 6.864/2021, que, por sua vez, foi alterada pela Lei Distrital 7.175/2022. Observa-se que o Conselho Especial não detém competência para apreciar esta ação mandamental. Com efeito, assim dispõe o artigo 13, I, c, do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios;” No caso, o mandado de segurança foi impetrado em face do DISTRITO FEDERAL e de SECRETÁRIO DE ESTADO. Quanto à pessoa jurídica de direito público interno, a despeito de a empresa impetrante mencionar, como sujeito passivo, o DISTRITO FEDERAL “na pessoa de seu Governador Ibaneis Rocha”, não apontou qualquer conduta comissiva ou omissiva a este último concreta e pessoalmente imputada. Aliás, da argumentação atinente à legitimidade das autoridades impetradas, extrai-se que o próprio impetrante aduz que sua irresignação se dirige ao DISTRITO FEDERAL, e que a menção à pessoa do governador se deu a título meramente representativo: “A inserção no polo passivo das autoridades coatoras se justificam tendo em vista que o futuro ato coator será exercido com base na Lei Distrital no 6.322 de 2019, cuja promulgação foi dada com base no Decreto no 43. 610, de 1o de Agosto de 2022 cuja sanção da primeira e autoria da segunda é atribuída ao Distrito Federal, através de seus poderes, legislativo e Executivos, personificados na pessoa do Governador eleito.” (ID 43869825 – p. 4). Ocorre que a inclusão do DISTRITO FEDERAL no polo passivo não atrai a competência do Conselho Especial, devendo, outrossim, ser retificada a autuação, a fim de excluir o Governador e cadastrar o DISTRITO FEDERAL. Alie-se que a irresignação do impetrante diz respeito a possíveis atos de fiscalização e imposição de sanções decorrentes do uso de sacolas plásticas por estabelecimentos empresariais. De acordo com o artigo 6o do Decreto 43.610/2022, que regulamenta a Lei no 6.322, de 10 de julho de 2019, tais medidas são de competência da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL: “Art. 6o A Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL é responsável pelo controle, fiscalização e aplicação das penalidades previstas na Lei no 6.322, de 2019, e neste Decreto.” E, como sabido, o processamento e julgamento de mandado de segurança contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL é de competência das Câmaras Cíveis, nos termos do artigo 21, II, do RITJDFT: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” Esta Corte já se manifestou no mesmo sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VAGAS RESERVADAS AOS DEFICIENTES. ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO ESPECIAL. 1. Sendo o Governador do Distrito Federal e o próprio ente distrital partes ilegítimas para a causa, devem ser excluídos da relação processual e, em relação a eles, denegada a segurança e extinto o processo sem julgamento de mérito. 2. Sobejando como autoridade impetrada o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, o Conselho Especial não detém competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança, devendo os autos serem encaminhados para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal. 3. Excluiu-se da relação processual o Governador do Distrito Federal e declinou-se da competência para uma das Câmaras Cíveis do TJDFT.” (Acórdão 1100057, 20170020230059MSG, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Pág.: 54/56). Desse modo, com a retificação da autuação e consequente exclusão do Governador do Distrito Federal, não subsiste competência do Conselho Especial para conhecer, processar e julgar esta impetração. Noutro giro, por força do litisconsórcio formado por DISTRITO FEDERAL e pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, o processamento do presente feito deve ocorrer no âmbito de uma das Câmaras Cíveis, a quem o processo deve ser redistribuído. ANTE O EXPOSTO, retifique-se a autuação, para excluir o Governador do Distrito Federal e cadastrar o DISTRITO FEDERAL. Determino a redistribuição do mandado de segurança para uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora